Tribunal: TJMT
Processo: 1024732-42.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024732-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALQUIRIA MONIQUE GUILHER - CPF: 016.905.091-20 (RECORRENTE), MANDARA CARISE GUILHER - CPF: 033.830.921-78 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0002-30 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MANDARA CARISE GUILHER - CPF: 033.830.921-78 (ADVOGADO), VALQUIRIA MONIQUE GUILHER - CPF: 016.905.091-20 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0002-30 (RECORRENTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRENTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFEITO NO PRODUTO (FOGÃO). AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NATUREZA DO PRODUTO E ELASTÉRIO TEMPORAL.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Hipótese em que a parte efetuou a aquisição de um fogão, mas, no primeiro dia de uso, o vidro estilhaçou e impossibilitou o uso do produto, sem que houvesse a resolução pelas empresas envolvidas.

2.

O mero descumprimento contratual e a existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a ocorrência dos danos morais. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como ocorre na situação dos autos, tendo em vista as malsucedidas tentativas e a natureza do produto.

3.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade e observadas as circunstâncias do caso.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 1.052,00) e morais (R$ 5.000,00).

A pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024732-42.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ESMALTEC S/A

Polo Passivo

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal consiste em analisar se há falha na prestação de serviços que justifique a condenação em danos morais e materiais.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Analisando os autos, verifica-se que a compra do fogão ocorreu em 27.03.2023, sendo que no primeiro dia de uso (03.04.2023) a promovente foi surpreendida com “o estilhaçar do vidro temperado da bancada do fogão”, e desse momento iniciou as tratativas com a vendedora para o conserto. Com isso, todo o imbróglio ocorreu dentro do prazo de garantia contratual e legal.

Nesse passo, impõe-se, portanto, o dever de condenar as promovidas na obrigação de restituir o valor gasto pela compra do produto, na importância de R$ 1.052,00 (um mil, cento e cinquenta e dois reais).

Em relação ao pedido de danos morais, também tenho pelo seu deferimento, pois as circunstâncias fáticas do caso em análise ultrapassam a assertiva acima, de modo que o dano moral revela-se na tentativa frustrada do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa e na utilidade do produto comprometido.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais,

para:
a)
condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença e, acrescido de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação; e
b)
condenar as promovidas, solidariamente, a restituírem o valor R$ 1.052,00 (um mil, cento e cinquenta e dois reais) a título de danos materiais, valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

[...]”

Em suma, a parte autora, ora recorrida, efetuou a compra de um fogão e no primeiro dia de uso já apresentou defeito que impossibilitou o uso, ocasião em que buscou resolver a questão, sem que houvesse a solução administrativa para o caso.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Tal qual reconhecido na origem, a empresa recorrente não desconstituiu as alegações iniciais nem demonstrou que realizou o conserto ou troca do produto, motivo por que escorreito o reconhecimento da falha na prestação do serviço, quer pelas regras do CPC (art. 373, II, CPC), quer pelas regras do CDC.

Na esfera dos danos morais, de fato, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora mostra as tentativas administrativas envidadas, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA VIA INTERNET. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC).

Restando demonstrado as tentativas de resolução pela via administrativa, referente ao estorno da compra cancelada, não atendidas pela Reclamada, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1010516-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES ADIMPLIDOS – BUSCA INFRUTÍFERA DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso o cancelamento de compra, não sendo, porém, realizado o estorno de valores, em que pese o consumidor tenha solicitado na via administrativa.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das reclamações do cliente, este viu por frustrado a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigado a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1016391-53.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, a
doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso, considerando a natureza do produto (a própria integridade física do consumidor), as reiteradas tentativas para a solução e o tempo envolvido, entendo que a quantia mostra-se razoável e adequada. Não importa excesso nem enriquecimento indevido da parte, bem ainda atende a dupla finalidade da condenação (reparabilidade e o caráter pedagógico)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024